Tribunal: TJDFT
Processo: 0737233-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MÁS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS. FORÇA MAIOR. FALTA DE ASSISTÊNCIA AO PASSAGEIRO. DESVIO DA BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO PROVIDO.
1. As empresas aéreas respondem objetivamente pelos danos que causarem aos passageiros em virtude da má prestação do serviço, independentemente de culpa, com fundamento na teoria do risco da atividade, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
2. Ainda que comprovado motivo de força maior no atraso do voo contratado (mau tempo), que, em regra, exclui a ilicitude, no caso concreto é inconteste que não foi prestada a devida assistência ao passageiro.
3. A falta de assistência em cancelamento de voo em país estrangeiro e seus desdobramentos causou angústia e sofrimento ao passageiro, ensejando indenização por danos morais.
4. O arbitramento da indenização por danos morais deve seguir critérios de razoabilidade e proporcionalidade para que não provoque o enriquecimento da vítima, nem tão pequena que se torne inexpressiva.
5. Apelação provida. Unânime.